Tribunal: TJMT
Processo: 0000391-24.2013.8.11.0096
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000391-24.2013.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Imissão na Posse, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (EMBARGANTE), GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO), DILSO CLIMIKE - CPF: 097.801.579-72 (EMBARGADO), CLAUDIO SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 609.653.638-72 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (EMBARGADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), ESPOLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA (EMBARGADO), ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DILSO CLIMIKE - CPF: 097.801.579-72 (EMBARGANTE), CLAUDIO SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 609.653.638-72 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), ESPOLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA (EMBARGANTE), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (EMBARGADO), GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA –INSURGÊNCIA, POR UM DOS RÉUS, CONTRA A ADMISSÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO – ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO DA ÁREA OBJETO DA LIDE – PEDIDO DE IMEDIATO LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – INADMISSIBILIDADE DA DISCUSSÃO FUNDADA EM DOMÍNIO – MATÉRIA A SER DEBATIDA EM AÇÃO PRÓPRIA – MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO EM DEPÓSITO JUDICIAL ATÉ AFASTAMENTO DA DÚVIDA SOBRE A TITULARIDADE DA ÁREA (DECRETO-LEI No 3.365/41, ART. 34, P.Ú.) – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À POSSE E DOMÍNIO – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS – IMPOSIÇÃO DE MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – POSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A matéria de defesa nas ações de desapropriação direta é restrita à alegação de nulidade e à discussão sobre o valor indenizatório, não podendo os litisconsortes passivos discutirem, entre si, a titularidade do domínio da área objeto da lide. Trata-se de matéria a ser debatida em ação própria. 2. A existência dessa fundada dúvida sobre o domínio da área impõe a manutenção do valor indenizatório em depósito judicial até seu definitivo afastamento, por força do art. 34, parágrafo único, do Decreto-lei no 3.365/41. 3. O eg. STJ consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ). 4. “
A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
” (EDcl no AgInt no AREsp 978.277/MG).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0000391-24.2013.8.11.0096 – CLASSE 1689 – CNJ – ITAÚBA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por DILSO CLIMIKE contra o v. acórdão que desproveu os Recursos de Apelação Cível interpostos pelo embargante e pelos
Espólios de OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO, de MARIA AMÉLIA FERREIRA, de SYLVIA FERREIRA, e de OSCAR HERMÍNIO FERREIRA JÚNIOR, mantendo intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Itaúba/MT, que nos autos da ação de “
Desapropriação Direta
”

(Proc. no 0000391-24.2013.8.11.0096 – Código 71106), ajuizada contra o embargante em litisconsórcio passivo com os Espólios/recorrentes por COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A., julgou parcialmente procedente o pedido para declarar incorporada ao patrimônio da autora COPEL “
a área de 26,2721 hectares
”, possuída pelo réu/apelante/embargante Dilso, mas inserida em “
uma grande área de terras
” cuja titularidade é objeto de “
uma discussão judicial antiga
” envolvendo os Espólios/apelantes, que, justamente por isso, foram incluídos no polo passivo da lide (cf. Id. no 72509580 a 72509582 e 80713987).

O embargante afirma que o v. acórdão embargado “
merece reforma parcial para o fito de
(reconhecê-lo)
como único e legítimo proprietário e possuidor do imóvel rural desapropriado
”, inclusive porque a própria autora COPEL “
é taxativa na ação de desapropriação direta em reconhecer a posse mansa e pacífica do apelante
” (sic – cf. Id. no 83688972 - pág. 3).

Argumenta que, “
se
(sua)
posse mansa e pacífica
(...)
remonta aos idos de 1985, é cediço que ele tem a propriedade de fato do imóvel rural
(...)
, uma vez que o prazo máximo para aquisição de bem imóvel rural por usucapião, no sistema do Código Civil brasileiro, é de 15 (quinze) anos
”, de modo que “
qualquer demanda que venha a ser proposta pelo Espólio de Oscar Hermínio
(e pelos demais corréus)
vai esbarrar na alegação de usucapião
” (sic – cf. Id. no 83688972 - pág. 4).

Aduz que o v. acórdão embargado “
não disse uma palavra
(...)
sobre esses pontos relevantes da apelação adesiva,
(...)
pois se limitou apenas a dizer que ‘trata-se de matéria a ser debatida em ação própria’
”, o que afirma ser desacertado, seja porque “
os embargados nunca entraram com ação Reivindicatória em face do embargante, e nem qualquer outra medida e/ou tutela judicial reivindicando o domínio
”, ou então porque “
não tem sentido exigir
(...)
que promova uma ação de reconhecimento de domínio
(...)
, já que ele está na posse do imóvel há mais de 35 anos
” (sic – cf. Id. no 83688972 - pág. 9/10).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios “
para que seja suprida a omissão acerca do direito de posse e domínio do embargante
” e modificado o acórdão “
para o fim de cassar e reformar parcialmente a r. sentença apelada
” e, por ser ele legítimo proprietário e possuidor do imóvel, para autorizá-lo “
a levantar a importância correspondente a 80% do valor depositado em Juízo
” (sic – cf. Id. no 83688972 - pág. 10/11).

Nas contrarrazões, os Espólios/embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios, inclusive com imposição da multa do art. 1.026, §2o, do CPC (cf. Id. no 85429481).

A autora/embargada COPEL Geração e Transmissão S.A. não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão embargado desproveu os apelos dos Espólios e do embargante sob os seguintes fundamentos:

“A r. sentença rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva dos Espólios/corréus, fundada na suposta inexistência de litisconsórcio passivo facultativo ou necessário, por entender, primeiro, que a matéria “já foi analisada conforme decisão proferida às fls. 291/297”, quando admitido o ingresso dos Espólios no feito, e, depois, que, nas ações de desapropriação direta, “cabe ao Judiciário apenas examinar os requisitos extrínsecos e formais do ato expropriatório, e, ao final, fixar a justa indenização”, até porque a contestação “só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço (e) qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta” (Decreto-lei no 3.365/41, art. 20).

Leitura dos autos mostra que, ainda no albor da lide, os Espólios peticionaram nos autos dizendo que “a área a ser desapropriada incide em parte do imóvel onde os peticionários contendem já há mais de quarenta anos (...), com diversas ações cautelares e reivindicatórias” (cf. Id. no 72508989 - Pág. 1).

A MMa. Juíza que presidia o feito à época admitiu, então, que “paira dúvida fundada sobre o domínio da terra”, e, por isso, aplicando o disposto no art. 34, parágrafo único, do Decreto-lei no 3.365/41, determinou “a manutenção do valor depositado em juízo” (cf. Id. no 72508994).

O réu Dilso Climike, então, interpôs o RAI no 27.897/2014, ao qual, porém, o relator, Des. Luiz Carlos da Costa, negou seguimento por entender, primeiro, que, em caso similar, inclusive envolvendo áreas reivindicadas pelos mesmos Espólios, este Tribunal já decidira ser “adequada, razoável e prudente, a admissão de inclusão de litisconsorte na ação de desapropriação, mormente quando se trata de um litígio que envolve a titularidade de uma grande área de terras, e exista uma complexa discussão jurídica em torno da propriedade” (TJMT – 4a Câmara Cível – RAI 7.5395/2013 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – j. 13/12/2013).

E, em segundo lugar, que, “para que fosse possível o levantamento pelo agravante, seria de rigor o afastamento inicial da formação do litisconsórcio”, mas “a pretensão do agravante, de buscar o reconhecimento do domínio, nos autos da ação de desapropriação, mostra-se de todo juridicamente impossível”. (...)

A conclusão foi ratificada pela aludida “decisão proferida às fls. 291/297”, quando admitido o ingresso dos Espólios na lide; parafraseando a antiga magistrada presidente do feito, o juiz assentou que “os elementos trazidos aos autos colocam em dúvida fundada o domínio da terra objeto da desapropriação”, mas, já naquele momento, autorizou apresentação de contestação pelos Espólios, desde que “com a observância dos limites previstos no artigo 20 da (Lei de Desapropriações), já que o valor a ser definido para a desapropriação pode eventualmente ingressar na esfera jurídica do Espólio” (cf. Id. no 72509471).

Ou seja,
admitiu-se o questionamento do valor indenizatório tanto pelo réu Dilso Climike quanto pelos Espólios/corréus, mas nunca lhes foi dado discutir a titularidade do domínio do imóvel, pelo menos não nesses autos
.

Trocando em miúdos,
absolutamente descabida a pretensão demonstrada pelo réu Dilso Climike nas razões do apelo adesivo, porque a exclusão dos Espólios do polo passivo da lide somente seria possível em função de reconhecimento de que estes não detêm domínio da área
,

e é vedada a instauração de discussão dominial nos autos da ação de desapropriação.

Enquanto não solvida a controvérsia dominial, persistirá a fundada dúvida sobre a titularidade da área e, consequentemente, a imperatividade da aplicação da regra do art. 34, parágrafo único, do Decreto-lei no 3.365/41
, daí porque
tem razão a r. sentença ao dizer que “se faz necessária a mantença do valor a ser liquidado em sentença em juízo”
(cf. Id. no 72509582 - pág. 2).

E, “data venia”, não parece nada obscura essa determinação sentencial, pelo que realmente desnecessário o acolhimento dos declaratórios opostos pelos Espólios para fazer constar (mais uma vez) essa determinação na sentença”
(
grifei
e
destaquei
).

Como se vê, o aresto embargado deixou de pronunciar-se sobre a questão dominial/possessória por entender ser “
vedada a instauração de discussão dominial nos autos da ação de desapropriação
”, e não autorizou o levantamento de valores pelo réu/apelante/embargante Dilso Climike por admitir que, “
enquanto não solvida a controvérsia dominial, persistirá a fundada dúvida sobre a titularidade da área e, consequentemente, a imperatividade da aplicação da regra do art. 34, parágrafo único, do Decreto-lei no 3.365/41
”, que, relembro, dispõe que “
se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo
”.

Agora, nos declaratórios, o embargante argumenta que não há dúvida sobre sua posse mansa e pacífica por mais de 35 anos, diz que o manto da prescrição aquisitiva lhe protege de toda e qualquer investida dos Espólios quanto ao domínio da área, e argumenta que não lhe pode ser exigido ajuizamento de “
uma ação de reconhecimento de domínio
” (sic – cf. Id. no 83688972 - pág. 9/10).

Para além do desprezo aos princípios do contraditório e ampla defesa e do atropelo às normas processuais que marcam a tese de dispensabilidade do ajuizamento de nova demanda, o que se vê das razões dos aclaratórios, na realidade, é o claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão embargado ao manter a r. sentença de parcial procedência do pedido e proibição do levantamento de valores antes da definição sobre a discussão dominial.

Parece necessário relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
”

(EDcl no REsp 440.106/RJ)
, pois é precisamente esse o propósito da interposição recursal, que, sob alegações – na verdade sequer existentes – de vícios do art. 1.022 do CPC, deixa claríssima a intenção de forçar esta eg. 1a Câmara de Direito Privado a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios; trata-se de uma segunda tentativa de convencimento sobre a possibilidade de reconhecimento da posse e domínio, por usucapião, em favor de um dos réus e em detrimento dos demais, em uma ação de desapropriação direta contra eles ajuizada.

Aliás, a própria forma da redação das razões recursais já mostra abordagem argumentativa, e não expositiva; não se está a apontar aspectos não observados, pouco esclarecidos ou contrastantes entre si, mas a discorrer sobre o porquê do descontentamento com o efetivamente decidido.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/15. (...) 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. (...) 4.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15
. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/15” (STJ –
1a Turma
– EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
” (STJ –
2a Turma
– EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ –
3a Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. (...) 2.
A pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ –
4a Turma
– EDcl no AgRg no Ag 1115325/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011–
grifei
e
destaquei
).

Aliás, falando em vedação processual, ao contrário do que parece entender a embargante, não há nenhuma vedação, nem legal e nem jurisprudencial, à imposição de multa àqueles que interpõem declaratórios manifestamente infundados e protelatórios, mesmo quando digam tratar-se de intuito de prequestionamento.

Na verdade, o eg. STJ consolidou o entendimento de que “
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
”
(Súmula no 98)
, e, como a multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, ou art. 1.026, §2o, do CPC/2015, é aplicável aos aclaratórios “
manifestamente protelatórios
”, criou-se o entendimento jurisprudencial de que os declaratórios com propósito de única e exclusivamente prequestionar a matéria não comportariam a imposição da multa aludida.

Todavia, não é esse o caso; após visivelmente rediscutir a matéria e criticar a conclusão decisória estabelecida em seu desfavor sob o fundamento absolutamente insubsistente de omissão sobre matéria que o acórdão disse expressamente que não trataria, o embargante pede pura e secamente acolhimento dos declaratórios “
para o fim de cassar e reformar parcialmente a r. sentença apelada
” para que ele “
seja autorizado
(...)
a levantar a importância correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor depositado em Juízo
” (sic – cf. Id. no 83688972 - pág. 11 –
grifei
e
destaquei
).

Na verdade, ao interpor os embargos declaratórios ao invés de proceder de maneira processualmente coerente e leal, mediante o manejo do recurso processual cabível, em que seja possível requestar a reforma da decisão por mero inconformismo com as suas razões de decidir, o embargante deixa claro o seu propósito de atrasar tanto quanto possível a prestação jurisdicional, causando tumulto processual.

Mas, após proceder maliciosamente, não consegue engessar a atividade punitiva do Poder Judiciário, porque não lhe é defesa a fixação da multa instituída pelo art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, ou art. 1.026, §2o, do CPC/2015.

No intuito de se esquivar da imposição sequencial de multas, especialmente quando do manejo dos embargos de declaração, não basta à parte recorrente nem mesmo o discurso genérico de que existe intuito de prequestionamento; é imprescindível que este seja o
único escopo recursal
. Mas há, ainda, uma maneira mais simples e aparentemente ignorada: não interpor recursos infundados e protelatórios e, acima disso, agir de modo processualmente leal.

Nesse sentido, igualmente já decidiram todas as Turmas de Direito Civil do eg. STJ:

“
ementa:
(...) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. SÚMULA 98/STJ. INAPLICABILIDADE. (...) 1. "
Tendo em vista que os embargos de declaração opostos na origem não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, afasta-se a incidência da da Súmula 98/STJ para manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC
" (AgRg no REsp 1.173.955/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 25/11/10). 2. (...) 4. Agravo regimental não provido” (STJ –
1a Turma
– AgRg no Ag 1354391/SP – Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA – j. 16/12/2010, DJe 02/02/2011 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. (...) ACÓRDÃO RECORRIDO CONDENATÓRIO DO AGRAVANTE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73, AO ORA AGRAVANTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS, EM 2o GRAU. (...) REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "não restando nítido o caráter de prequestionamento dos embargos de declaração e concluindo o Tribunal local ser o recurso procrastinatório, a revisão da aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ
" (STJ, AgInt no AREsp 929.476/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/02/2017). No mesmo sentido: STJ, AgRg no Ag 1.405.036/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016; STJ, AgRg no REsp 1.262.877/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 21/03/2016; STJ, AgRg no REsp 1.288.725/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 05/02/2016. IV.
No caso, o Tribunal de origem, ao apreciar os Declaratórios, concluiu que, "inconformado com o decisum, o embargante objetiva o reexame da questão de acordo com suas interpretações, o que permite a ilação de que a oposição dos embargos é manifestamente protelatória, ensejando a aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC
", e que "sequer há se falar em empecilho à aplicação de multa sob a alegação de que os embargos têm finalidade de prequestionamento. De fato, a Súmula n.° 98 do STJ dispõe que: 'embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório'. Contudo,
no caso em apreço, as razões contidas nos embargos sob o título de prequestionamento buscam a rediscussão da matéria devidamente fundamentada no acórdão, o que permite a constatação de manifesto caráter procrastinatório e não de notório propósito de prequestionamento
". Nesse contexto, modificar a conclusão a que chegou a Corte a quo, acerca da natureza meramente protelatória dos Embargos de Declaração, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. V.
Segundo a jurisprudência do STJ, quando "os embargos de declaração opostos pela recorrente na origem não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, é de se manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC. Precedentes
" (STJ, REsp 1.424.563/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2016). VI. Agravo interno improvido” (STJ –
2a Turma
– AgInt no REsp 1626469/MG – Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 21/08/2018, DJe 28/08/2018 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. (...) NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. (...) TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. (...) MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. MANUTENÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. (...) RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Não ocorre ofensa ao art. 1.022, II, do NCPC, quando o acórdão recorrido examina, de forma fundamentada, como no caso, as questões postas em debate.
O mero inconformismo da parte com o desfecho contrário aos seus interesses não configura negativa de prestação jurisdicional
. 3.
O requisito do prequestionamento estará atendido se a Corte de origem, conquanto não faça menção expressa aos dispositivos legais tidos por contrariados, tiver se manifestado acerca da questão jurídica apresentada no recurso especial
. (...) 5.
Os embargos de declaração opostos que apresentem pretensão impertinente
,
como a rediscussão de matérias já decididas
,
caracterizam-se como protelatórios, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do NCPC
” (STJ –
3a Turma
– AgInt no AREsp 1274918/BA – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 24/09/2018, DJe 27/09/2018 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
(...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. (...) 2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 3.
A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
. 4.
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa
” (STJ –
4a Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 978.277/MG – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 22/05/2018, DJe 01/06/2018 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente intuito de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios, e, proclamando seu propósito protelatório, condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021